Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DESPACHO Ciente da certidão de ID. 25080469. Não há nada a se prover. Os documentos colacionados aos autos serão apreciados durante o julgamento do recurso. Retire-se o feito da pauta designada para 01.06.2021 (17a Sessão Ordinária Virtual) e redesigne-se data de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator